Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002169-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER, SARA AURÉLIA VARNIER E SUELLEN AMANDA VARNIER
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER, SARA AURÉLIA VARNIER E SUELLEN AMANDA VARNIER em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1057653-70.2019.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Em síntese, aduzem os agravantes que ajuizaram ação anulatória, com objetivo de verem declarada a nulidade do lançamento tributário, de modo a afastar a mora, apurando-se, mediante perícia contábil, o real valor do tributo devido, nos parâmetros descritos na exordial.
Afirmam que o lançamento tributário é nulo, pois, “(a) contrariou o critério legal (tanto da Lei Estadual do ITCD quanto da legislação de direito privado) para a avaliação das quotas sociais que integra, a herança, realizando -se uma vedada atualização de ativo imobilizado não destinado à venda, com violação do artigo 110 do CTN e (b) utilizou como base de cálculo o acervo ativo bruto da herança, quando a tributação somente poderia incidir sobre o valor líquido da herança, abatidas as dívidas do espólio, sob pena de ofensa aos princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva” (sic, id. 75772489, p. 04).
Ademais, realçam que, “(...) antes de decidir o pedido de urgência, o Juízo de primeiro grau em que o feito tramitava originalmente determinou a intimação do Estado do Mato Grosso para se manifestar sobre o pleito” e que a manifestação do Estado é verdadeira “(...) confissão de ilegalidade do lançamento levado a efeito. Ali, é expressamente reconhecido o emprego de critérios para a avaliação de quotas ao arrepio da legislação e das normas técnicas sobre a matéria - notadamente, quanto à impossibilidade de atualização de ativos imobilizados -, bem como e confessada a tributação sem base imponível, já que o Estado admite que tributou o valor do patrimônio bruto, sem considerar as dívidas do espólio” (sic, id. 75772489, p. 05).
Com essas razões, postulam a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ou, subsidiariamente, determinado a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento final da lide. Ao fim, pretende ver confirmada a decisão liminar.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas, tão somente o exame da necessidade e do cabimento da medida postulada.
Conforme preceitua o art. 1019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, comunicando o juiz a sua decisão.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal merece acolhimento, porquanto se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
De acordo com o que já fora relatado, pretendem os agravantes a suspensão da exigibilidade tributária do ITCMD, com base no art. 151, inciso V, do CTN.
In casu, a herança deixada pelo de cujus, que constitui a base imponível do ITCMD, é integrada, além de outras relações jurídicas ativas e passivas, por quotas de capital de duas sociedades, quais sejam, 99,81% das quotas da pessoa jurídica Agropecuária Varnier Ltda e 1,06% das quotas da pessoa jurídica Agropecuária Aliança Ltda.
Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Contudo, de ver que a Fazenda Pública Estadual considerou o "valor de mercado", o que gerou uma diferença significativa na GIA emitida.
A própria Lei Estadual 7.850/2002, em seu artigo 17, deixa claro que deve ser aferido o valor patrimonial:
Art. 17 . No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera -se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.
Logo, não é o valor singular dos bens e direitos da pessoa jurídica que deve ser levado em conta, mas o seu patrimônio líquido, tal como apurado em balanço aprovado anualmente, ao final de cada exercício, conforme preleciona os artigos 1.065 e 1.188 do Código Civil.
Ainda, tem-se que é vedado ao fisco reavaliar o ativo imobiliário, conforme o item 127 e 128 do CFC, com exceção dos casos em que os ativos são destinados à venda, o que, a princípio, não aparenta ser o caso, já que os bens são empregados na atividade agrícola.
Cumpre acrescentar, ainda, que a Fazenda Pública Estadual não excluiu da base de cálculo do ITCMD as dívidas do espólio. Sobre o tema, esse Egrégio Tribunal de Justiça, em recurso que versava sobre cálculo de custas, assim entendeu:
Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial, nos processos de inventário, tem -se que o valor da causa, assim como o cálculo dos tributos e das custas processuais devem contemplar a quantia a ser transmitida, ou seja, o montante líquido da partilha, que deverá corresponder o valor total, excluindo -se as dívidas e a meação do cônjuge supérstite. (N.U 1015244 -42.2018.8.11.0000, Relator Desembargador GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/01/0001, Publicado no DJE 05/01/0001).
Desse modo, tem-se por demonstrada, em cognição superficial, a probabilidade do direito dos agravantes, bem como o receio de dano grave e de difícil reparação, ante a impossibilidade de expedição de certidão negativa de débitos, o que certamente, prejudica e prejudicará o desempenho das atividades rurais e de toda a atividade econômica dos recorrentes.
Ante o exposto, defiro o pedido por antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da GIA 99600, até ulterior deliberação.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado